Tribunal: STF
Processo: HC 65901
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITOS. LEGITIMA DEFESA DE TERCEIROS.
TESE QUE NÃO FORA SUSCITADA ANTES, DURANTE OU APÓS O JULGAMENTO E
QUE, POR ISSO MESMO, NÃO CONSTOU DOS QUESITOS SUBMETIDOS AOS
JURADOS. IMPERTINENCIA DA ALEGAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
PEDIDO DENEGADO.